Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-13.2017.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-13.2017.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: JOCELMA SANDE FERREIRA

Advogado(s)
:
JONATAN NUNES MEIRELES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGENS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado impetrado por servidora pública municipal, para declarar a nulidade de decreto que anulou unilateralmente vantagens funcionais, especialmente o enquadramento em jornada de 40 horas semanais e gratificações correlatas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a perda superveniente do objeto, em razão da alegada revogação do ato impugnado; (ii) saber se a Administração poderia anular as vantagens funcionais da impetrante sem a instauração de processo administrativo.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de perda superveniente do objeto não merece acolhida, diante da ausência de comprovação nos autos da revogação do Decreto Municipal nº 035/2017.

4. A supressão unilateral de vantagens funcionais pela Administração, sem instauração de processo administrativo regular, ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. Ainda que se alegue vício na origem das vantagens concedidas, a Administração deve observar o devido processo legal para anulá-las, quando estas já produziram efeitos concretos.

6. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos administrativos que suprimem direitos de servidores sem o devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que, sem prévio processo administrativo, suprime vantagens funcionais já incorporadas ao servidor, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000030-13.2017.8.05.0025
, em que figuram como
Apelante MUNICIPIO DE BOA NOVA
e como Apelada
JOCELMA SANDE FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator